Tribunal: STF
Processo: RE 95861
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES.
SE, NO ACÓRDÃO EMBARGADO, HÁ VOTO VENCIDO PARCIALMENTE, SEM QUE SEJA
POSSIVEL DETERMINAR EM QUE PARTE O FOI, POR SER O ACÓRDÃO
ABSOLUTAMENTE OMISSO A ESSE RESPEITO, E INDISPENSAVEL QUE ESSA
OMISSAO SEJA SUPRIDA POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATORIOS.
SE TAIS EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO TIVEREM SIDO INTERPOSTOS, NÃO HÁ
COMO CONHECER-SE DOS EMBARGOS INFRINGENTES, POR IMPOSSIBILIDADE DE
SE DETERMINAR O ÂMBITO DA DIVERGENCIA PARCIAL, O QUE E INDISPENSAVEL
PARA A OBSERVANCIA DA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 530 DO C.P.C.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.